Tribunal: STF
Processo: HC 234853
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 2.067.348/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 10 meses e 13 dias de detenção pela prática dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e de resistência (art. 329 do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.



    2. Destaca-se que, inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular 83/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior.



    3. Ademais "a pretensão recursal, portanto, não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.315.491/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Na sequência, buscando possibilitar o retorno do feito à origem para análise de propositura de ANPP, a defesa, em agosto de 2023, opôs Embargos de Declaração, rejeitados, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.



    2. O pedido de manifestação a respeito do acordo de não persecução penal, com retorno dos autos ao Ministério Público para que se manifeste a respeito do tema, caracteriza indevida inovação recursal, não sendo possível o conhecimento do pleito.



    3. Ademais, "é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido à admissibilidade do recurso interposto" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.229.428/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).



    4. Embargos de declaração não acolhidos. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para determinar o retorno do feito à origem para oportunizar ao órgão do Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal.



    É o relatório. Decido.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, é inviável a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), pois, embora a Lei 13.964/19 - que previu o benefício do ANPP – tenha entrado em vigor em 23 de janeiro de 2020, o paciente, denunciado em julho de 2019 e condenado em julho de 2021, somente apresentou pedido de análise de propositura de ANPP em agosto de 2023, em sede de Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial. 



    Ora, a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes: HC 232334 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/10/2023; RE 1448728 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 222072 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023; HC 229525 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2023; HC 228760 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; RHC 226525 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023. 



    Registre-se, ainda, que, recentemente, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso. 



    Na oportunidade, aliás, tive a oportunidade de enfatizar que o acordo é de não persecução penal, não é de substituição da pena aplicada; sem mencionar eventual quadro de incoerência na hipótese em que o magistrado, para retribuição e prevenção do crime, tenha fixado determinada pena e, depois, é submetida ao seu juízo homologação de acordo mediante condições mais brandas. 



    Conforme bem destacado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, após a condenação, as provas já foram produzidas, o Ministério Público demonstrou o que era necessário para que houvesse o desenlace condenatório. Não vejo, inclusive, como se cumprir a finalidade do instituto. 



    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente